Tribunal: TJMT
Processo: 0000215-86.2017.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000215-86.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WUITALO YAN VIEIRA DA SILVA - CPF: 057.547.511-09 (APELANTE), ROGERIO LEITE - CPF: 878.570.731-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JEOVA BORGES DOS SANTOS - CPF: 939.539.091-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL A PRÁTICA DO DELITO PELOS AGENTES – VÍTIMA QUE NÃO FOI OUVIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – JUNTADA DE DECLARAÇÃO DO OFENDIDO NEGANDO A OCORRÊNCIA DO CRIME – APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO.

Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis da autoria e da materialidade, de modo que, havendo dúvidas de que os acusados realizaram a conduta delitiva que lhes foi imputada, deve se aplicar o brocardo do
in dubio pro reo
.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que os apelantes praticaram o crime de roubo majorado, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória, para absolvê-los da imputação formulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Wuitalo Yan Vieira da Silva
e
Rogerio Leite,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 0000215-86.2017.8.11.0037, código 182576, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Inconformados, os recorrentes

interpuseram o presente recurso, afirmando que os elementos de informação coletados ainda em sede de inquérito policial, além de duvidosos, não foram corroborados em juízo, e também não encontram respaldo em nenhuma outra prova constante no feito, motivo pelo qual requereram as suas absolvições (Id. 99755548).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os fundamentos vertidos no recurso dos acusados, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento (Id. 99763452).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 101639987)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), conheço da apelação criminal manejada.

De acordo com a narrativa constante na denúncia, no dia 3 de janeiro de 2017, por volta das 13h30min, na via pública denominada de BR 070, na cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados
Wuitalo Yan Vieira da Silva
e
Rogerio Leite,
mediante violência e grave ameaça exercidas com um pedaço de madeira, teriam subtraído a quantia em dinheiro de R$ 344,00 da vítima
Jeova Borges dos Santos
.

Ademais, na mesma data, o réu
Wuitalo
ocultava, em proveito próprio, uma motocicleta Biz, de cor vermelha, que sabia ser produto de crime, além de manter uma planta de maconha na sua residência, destinada ao preparo de droga para consumo próprio, sem autorização legal ou regulamentar.

Após a instrução processual, o magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de receptação e posse de droga para consumo próprio, extinguindo a punibilidade do réu
Wuitalo
em relação a tais delitos.

Por outro lado, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenado os increpados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Entretanto, não se conformando com a referida decisão, os recorrentes

interpuseram o presente recurso, afirmando que os elementos de informação coletados ainda em sede de inquérito policial, além de duvidosos, não foram corroborados em juízo, e também não encontram respaldo em nenhuma outra prova constante no feito, motivo pelo qual requereram as suas absolvições.

Tecido esse breve resumo fático e processual, passo a apreciar o mérito da irresignação e, ao fazê-lo, entendo assistir razão aos recorrentes quando postulam as suas absolvições.

Conforme a versão apresentada pela acusação, a vítima seria um pequeno feirante que vendia frutas e verduras ao lado de uma via pública, instante em que os réus
Wuitalo
e
Rogerio
chegaram ao local, armados com um pedaço de madeira, e passaram a agredir o ofendido, terminando por subtrair a quantia de dinheiro mencionada anteriormente.

Entretanto, não existem provas de que os recorrentes realmente tenham praticado o delito em questão, pois a vítima, além de não ser ouvida em juízo para corroborar as suas declarações prestadas em sede policial, subscreveu um termo de declarações com firma reconhecida, aduzindo ter alterado a versão dos fatos, e que na realidade o suposto roubo não teria ocorrido.

Ademais, as testemunhas arroladas pela defesa corroboraram a versão defensiva, de que não teria ocorrido o referido crime, mas sim um simples desentendimento entre os réus e a vítima, que acabou resultando em algumas agressões contra o ofendido.

Nesse contexto, ressalto que a vítima
Jeova Borges dos Santos
, quanto ouvida durante o inquérito policial, afirmou que estava vendendo frutas na sua barraca, localizada nas margens da rodovia, quando dois homens chegaram ao local e lhe agrediram com um pedaço de madeira e roubaram o seu dinheiro. Veja-se:

“QUE estava vendendo frutas na barraca que tem as margens da BR 070, ao lado do radar na saída para Barra do Garças, quando dois homens em uma motocicleta chegaram com um pedaço de pau na mão e começaram a agredir o declarante com várias pauladas no braço e nas costas; QUE o mais magro, Rogério Leite, segurou o declarante e o mais gordo, Wuitalo Yan Vieira da Silva, desferia várias pauladas no declarante, que não teve reação; QUE precisou gritar socorro e correr para que não apanhasse mais; QUE lhe foi roubado R$ 330,00 reais, aproximadamente; QUE os dois assaltantes chegaram em uma motocicleta...”
(termo de declarações, Id. 99755543, p. 16).

Os acusados, quando ouvidos em juízo, negaram a ocorrência do delito, afirmando que na realidade a banca de frutas era do réu Rogério, e que a suposta vítima, além de lhe ajudar na venda de mercadorias no local, morava de favor em um “barraquinho” fornecido por ele.

Sobre o alegado delito, aduziram que na verdade a suposta vítima teria vendido uma “motocicleta velha” que pertencia ao acusado Rogério, sem sua autorização, e pretendia fugir com o dinheiro, entretanto, ao ser descoberto, houve um desentendimento entre eles, instante em que os dois réus acabaram agredindo o ofendido.

Sobre o dinheiro, aduziram que na realidade a vítima havia deixado o valor apreendido na cabine de um caminhão de fretes, e somente veio até o local para pegar os seus pertences para fugir do local com o dinheiro, porém, ao ser descoberto, acabou entregando o valor ao réu Rogério, entes de ser agredido pelos réus em meio a uma discussão ocorrida entre eles.

Assim, enquanto a suposta vítima afirma que foi agredida e roubada por dois desconhecidos, que chegaram na banca de frutas que lhe pertenceria e passaram a lhe agredir, os réus consignaram que ele morava de favor no local, e que havia se apropriado de bens do acusado Rogerio, motivo pelo qual recuperaram o dinheiro e acabaram agredindo o ofendido.

Não obstante a duplicidade de versões sobre os fatos, verifico que as demais provas constantes no feito denotam que o crime realmente não ocorreu, devendo prevalecer a versão dos réus.

Nesse contexto, as testemunhas e informantes
Jorge Leite, Francisco Assunção Souza, Yana Kaysa Vieira da Silva
e
Florgemes Socorro Arruda,
ao serem inquiridas em juízo, corroboraram a tese defensiva, aduzindo que a vítima realmente havia vendido a motocicleta de um dos réus e pretendia fugir com o dinheiro, ocasião em que acabou discutindo com eles e acabou sendo agredida.

Finalmente, ressalto que embora o ofendido não tenha sido ouvido em juízo, pois faleceu antes que pudesse ser inquirido, a Defensoria Pública apresentou uma declaração assinada por ele, com firma reconhecida em cartório, na qual ele se retrata da imputação do crime de roubo, afirmando que estava alcoolizado e com raiva dos réus na data dos fatos, motivo pelo qual “criou essa acusação”. Veja-se:

“
Declaração de Retratação

Eu,
JEOVA BORGES DO SANTOS, CPF 939.539.091-34
Natural de Pirapora - MG, fllho de Maria Zélia dos Santos e Luiz Borges do Santos, Endereço Bairro Jardim Santa Cruz Rua Ângelo Gajardoni nº 168 ou nº 2306 Cidade de Pontes de Lacerda - MT ou/ Bairro Jardim Itapuã Rua Indianapolis nº 15 Cuiabá - MT, Cidade de Pontes de Lacerda - MT, Telefone de contato (65) 9 9938-2886 declaro que:

O
Senhor,
Rogerio Leite
inscrito no RG de n
º
127204-8 SSP MT e CPF de nº 878.570731-72 Servidor Público, estudante Universitário, damiciliado na Rua Colhereiro Quadra nº 21 Late nº26 na cidade de Primavera Do Leste - MT,
nunca cometeu crime de roubo contra minha pessoa, inventei esta acusação contra ele, relato ainda que no dia em que criei esta acusação contra ele estava sobe forte emoção (Raiva) e alcoolizado, pais sou dependente de álcool
.

Lamento profundamente a ocorrido, pois induzi o judiciário ao erro e ciente das possíveis consequências de meus atos deixo firmada esta declaração para que sirva de auxílio no esclarecimento dos fatos referentes ao processo que tramita na Primeira vara criminal de Primavera Do Leste- MT sobe a cód. 182576, reparação do dano causado a todas as partes...”
(Id. 101291484, p. 2).

Ressalto que, embora eu tenha convertido o julgamento do feito em diligências e determinada a oitiva da vítima pelo juízo de primeiro grau, para que os fatos pudessem ser esclarecidos sob o crivo do contraditório, inclusive para que o ofendido pudesse ser questionado sobre a espontaneidade ou não da lavratura do referido termo de declarações, a oitiva não foi possível, pois a vítima já havia falecido quando da realização da diligência pelo oficial de justiça (certidão contida no Id. 134387151).

Constato ainda que após a notícia do falecimento da vítima, a Defensoria Pública acostou petição postulando a oitiva da genitora do referido ofendido, pessoa esta que
“se comprometeu em prestar depoimento em juízo, pois
seu filho Jeova confessou a ela que a imputação realizada contra o réu nos autos acima mencionados, eram falsas
”
(Id. 134387151, p. 38).

Porém, antes mesmo que pudesse ser avaliada a necessidade da oitiva da referida informante, chegou ao conhecimento da Defensoria Pública que a referida senhora também havia falecido recentemente, em decorrência de um câncer, de modo que também não seria possível a sua oitiva em juízo, conforme petição contida no Id. 134387151, p. 47.

Entretanto, em que pese a impossibilidade da oitiva do ofendido ou da sua genitora em juízo, e embora a declaração sobredita tenha sido acostada pela defesa após a prolação da sentença condenatória, sem que tenha havido a participação da acusação para a produção do referido elemento de informação, o seu teor é corroborado pelas declarações das testemunhas arroladas pela defesa e ouvidas pelo magistrado condutor do feito, de modo que, diante do princípio da ampla defesa, deve ser considerada ao menos como elemento auxiliar, apto a reforçar a tese defensiva.

Diante de todo o exposto, repita-se, apenas a suposta vítima, em sede policial, narrou a ocorrência do crime de roubo, aduzindo inclusive que a banca era sua e que sequer conhecia os acusados.

Por outro lado, tanto os réus quando as testemunhas deixaram claro que na verdade o suposto ofendido morava de favor no local e teria enganado um dos acusados, motivo pelo qual foi agredido após uma discussão, logo, não teria ocorrido o delito de roubo narrado na denúncia.

Ademais, a versão defensiva ainda foi corroborada pelo termo de retratação do ofendido, que demonstraria que ele, na data dos fatos, após ser agredido pelos agentes em decorrência de uma discussão, criou uma fantasiosa versão visando se vingar dos agentes.

Finalmente, esclareço que a única testemunha de acusação ouvida em juízo foi o policial militar
Pedro Ernesto Moreira dos Santos Machado
, que aduziu não se lembrar dos detalhes da ocorrência, se limitando a afirmar que realizaram as prisões dos agentes com base exclusivamente na narrativa da vítima, versão esta que, conforme exposto, foi afastada pelo conjunto probatório coligido ao feito.

Posto isso, analisando de forma percuciente os autos, visualizo que as provas colhidas não se revelaram suficientes para confirmar que os recorrentes praticaram o delito de roubo que lhes foi imputado na denúncia.

Portanto, concluo que existem dúvidas acerca da ocorrência do delito, motivo pelo qual entendo que os elementos de informação contidos no inquérito policial, além de precários, não foram corroborados em juízo.

Destaco, por oportuno, que no sistema processual penal pátrio vige o princípio do
in dubio pro reo
, consubstanciado na tese de que a existência de provas conflitantes, ou mesmo a ausência de elementos aptos a confirmarem a materialidade, autoria ou tipicidade delitiva, conduz à absolvição dos acusados.

Determina o art. 156 do Código de Processo Penal que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente para auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nessa senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de um delito.

Doutrinando sobre o tema em debate, Guilherme de Souza Nucci assevera:

“Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possuir provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”
(NUCCI, Guilherme de Souza. ‘Código de Processo Penal Comentado’, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 738-739).

Não é demais deixar consignado que o entendimento ora esposado guarda sintonia com as sábias lições do respeitado jurista Nelson Hungria que, em consagrada obra publicada em coautoria com Heleno Fragoso, afirmou,
in verbis
:

“A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente”
(HUNGRIA, Nelson e FRAGOSO, Heleno. ‘Comentários ao Código Penal’, vol. V, 4 ed., Editora Forense: Rio de Janeiro, 1981, p. 65).

À vista disso, no caso em apreço, ao contrário da conclusão do magistrado sentenciante, os indícios e presunções alcançadas durante a instrução processual não bastam à condenação dos recorrentes, já que a prova deve ser indene de dúvidas, pois somente a certeza autoriza a condenação no juízo criminal.

Perfilhando o mesmo entendimento, colaciono julgado proferido pela Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. Ainda que haja probabilidade do acusado estar envolvido na atividade ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.”
(TJMT; RAC 70.760/2011; Comarca da Capital; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha; DJe 22.3.2012).

In casu
, embora se tenha colhido indícios da prática do crime e da autoria delitiva, não há certeza quanto à efetiva ocorrência do roubo, haja vista a fragilidade das provas produzidas em juízo, situação que impõe o acolhimento do recurso interposto e, consequentemente, as absolvições dos recorrentes.

Finalmente, ressalto que não é admissível a discussão sobre a possível prática do crime de lesão corporal pelos agentes, que confessaram ter agredido a vítima, pois além de não existir laudo pericial atestando a ocorrência de alguma lesão no ofendido, também não houve imputação do referido crime na denúncia e nem exercício do direito de defesa pelos apelantes, o que torna impossível qualquer consideração acerca da eventual ocorrência de tal delito.

Por outro lado, embora se verifique a possível prática de crime pela suposta vítima, já que aparentemente imputou falsamente a prática do delito de roubo aos agentes, não é necessária a adoção de qualquer providência, já que existem elementos de informação que evidenciam o seu falecimento, o que denota a inutilidade de qualquer atuação no sentido de apurar a prática de eventual conduta delitiva.

Pelo exposto, conheço

do apelo interposto e, no mérito, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento ao recurso defensivo para absolver os recorrentes
pela prática do crime que lhes foi imputado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023